Tribunal: STF
Processo: MS 26461
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-02
Data de publicação: 2009-02-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM
   DO TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 8.213/91.
   APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE
   CONTRIBUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO
   TCU. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.
I - É inadmissível a
   contagem recíproca do tempo de serviço rural para fins de
   aposentadoria no serviço público sem que haja o recolhimento das
   contribuições previdenciárias correspondentes.
II -
   Precedentes.
III - Segurança denegada.